Tribunal: TJSP
Processo: 1000127-42.2017.8.26.0157
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
Embargos de declaração - Obscuridade verificada - Reconhecimento de irregularidade do preparo - Premissa equivocada da decisão - Apelante que recolheu a diferença devida - Apelação recebida para julgamento - Embargos acolhidos com efeito modificativo

Execução extinta - Homologação de acordo - Processo suspenso - Extinção após 30 dias do decurso do prazo para cumprimento do pacto -

Ementa:

Embargos de declaração - Obscuridade verificada - Reconhecimento de irregularidade do preparo - Premissa equivocada da decisão - Apelante que recolheu a diferença devida - Apelação recebida para julgamento - Embargos acolhidos com efeito modificativo

Execução extinta - Homologação de acordo - Processo suspenso - Extinção após 30 dias do decurso do prazo para cumprimento do pacto - Descumprimento noticiado - Presunção de cumprimento afastada - Execução que deve prosseguir para que a tutela jurisdicional seja prestada em sua integralidade - Recurso de apelação provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000999986
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1000127-42.2017.8.26.0157/50000, da Comarca de Cubatão, em que é embargante
SERRA DO MAR PRODUTOS DE PETROLEO LTDA., são embargados MDLOG
TERMINAIS E SERVIÇOS LTDA, MARCELO DE CASTRO NOBRE e ALDEMIR
DE SOUZA.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram os embargos para, recebendo a
apelação, dar-lhe provimento, determinando o prosseguimento da execução. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente sem voto), MAURO CONTI MACHADO E COUTINHO DE
ARRUDA.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
MIGUEL PETRONI NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33284
Embargos de Declaração no 1000127-42.2017.8.26.0157/50000
Comarca de Cubatão
Embargante: SERRA DO MAR PRODUTOS DE PETRÓLEO LTDA
Embargados: MDLOG TEMRINAIS E SERVIÇOS LTDA, ALDEMIR DE SOUZA e
MARCELO DE CASTRO NOBRE
Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rodrigo de Moura Jacob
Embargos de declaração - Obscuridade verificada - Reconhecimento de irregularidade do
preparo - Premissa equivocada da decisão - Apelante que recolheu a diferença devida -
Apelação recebida para julgamento - Embargos acolhidos com efeito modificativo
Execução extinta - Homologação de acordo - Processo suspenso - Extinção após 30 dias do
decurso do prazo para cumprimento do pacto - Descumprimento noticiado - Presunção de
cumprimento afastada - Execução que deve prosseguir para que a tutela jurisdicional seja
prestada em sua integralidade - Recurso de apelação provido

1:- São embargos de declaração onde a parte alega obscuridade de decisão
monocrática que reconheceu a deserção em ação de execução. O recurso é tempestivo.
Decisão, in verbis:
“O recurso não comporta conhecimento. A apelante recolheu as custas de
preparo da apelação pelo valor mínimo e a menor. Concedido prazo para que a
complementação do depósito, devendo ser observado o valor do acordo,
correspondente a R$ 53.595,45 (fls. 219), a ré novamente deixou de atender a
providência. Diante da oportunidade concedida, o reconhecimento da deserção
é forçoso, sob pena, inclusive de se ofender o princípio da coisa julgada, uma
vez que o recurso de apelação interposto veio sem o adequado preparo. Como
ensina Humberto Theodoro Júnior, in Curso de Direito Processual Civil, Vol. I,
37a ed., Forense, pág. 508: “Denomina-se deserção o efeito produzido sobre o
recurso pelo não cumprimento do pressuposto do preparo no prazo devido. Sem
o pagamento das custas devidas, o recurso torna-se descabido, provocando a
coisa julgada sobre a sentença apelada”. Ante o exposto, não se conhece do
recurso”
É o relatório.
2. Os presentes embargos comportam acolhimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A fls. 300 foi determinado à embargante (apelante) o recolhimento da
diferença do preparo do recurso, tendo sido decretada posteriormente a deserção.
Tal entendimento, contudo, partiu de premissa equivocada, já que a
embargante recolheu a diferença do preparo a fls. 304/305, o que por equívoco não foi
observado, ficando caracterizada a obscuridade do julgado.
Nesse contexto, a apelação interposta pela embargante é recebida.
2.1:- Passa-se ao julgamento da apelação, assim proferida:
“Nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, JULGO
EXTINTA a execução de título extrajudicial. Certificado o trânsito em julgado,
arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais. P.I.” (fls. 271).
Apela a exequente pretendendo o prosseguimento da execução em razão do
crédito constituído e do descumprimento do acordo, afastando-se a extinção do
processo.
Sustenta a apelante que a execução não poderia ser extinta com base em
suposto cumprimento da execução pela apelada (artigo 924, II, CPC) - (fls. 279/286).
O recurso merece provimento.
Com efeito, quando da homologação do acordo de fls. 219/222, o processo
foi suspenso até que o devedor cumprisse voluntariamente com as obrigações.
Após o decurso do prazo de trinta dias contados do termo final do acordo,
foi noticiado o descumprimento relativo a duas prestações que se encontram em
atraso.
Ora, caindo por terra a presunção do Magistrado sentenciante (de
cumprimento do acordo) e não havendo que se cogitar de prescrição, o processo deve
prosseguir para que o credor possa receber o saldo devido.
É que a tutela jurisdicional deve ser concedida na integralidade para fins de
efetividade.
Ante o exposto, os embargos de declaração são conhecidos, posto que
tempestivos e acolhidos para, recebendo a apelação, dar-lhe provimento,
determinando o prosseguimento da execução.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Proceda-se o registro da presente decisão nos autos principais.

MIGUEL PETRONI NETO
Relator